Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709027-13.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLEUZIDETE MOREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADES DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DISSOCIAÇÃO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO MÉDICO NÃO VERIFICADO. DIAGNÓSTICO DE DIFÍCIL DISTINÇÃO. TIREOIDECTOMIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO PARA LESÕES NA TIREÓIDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DANO MORAL E MATERIAL. INEXISTENTES. 1. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. Somente se permite afirmar que a sentença está dissociada do conjunto probatório quando se verifica que a conclusão a que chegou o Magistrado a quo não se coaduna com as provas carreadas aos autos. Entendendo o julgador pela improcedência do pedido autoral, ou seja, contrário à pretensão da recorrente, não se pode denominar que tal decisão é manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Quanto à responsabilidade do Estado por atos omissivos, observa-se que em nosso ordenamento jurídico é aplicada a teoria da faute du service, sendo entendida a faute como elemento subjetivo, no caso, a culpa. 4. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de empenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. 5. A apelante não logrou êxito em comprovar que a equipe médica do Hospital público em que realizado o diagnóstico agiu com erro. É dizer, não há nos autos elemento probatório no sentido de que os profissionais tenham deixado de aplicar a técnica correta ao caso, tampouco que tenham orientado a recorrente a realizar procedimento cirúrgico de urgência para retirada do suposto tumor. 6. A existência de uma patologia de difícil diagnóstico, com a indicação da tireoidectomia como modalidade comum de tratamento, não configura erro médico, mormente por estar inserido dentro do procedimento preconizado para a lesão, sendo de responsabilidade da autora a opção por realizar, de imediato, o procedimento cirúrgico em hospital particular. 7. Ausentes todos os elementos indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil do Estado, na modalidade subjetiva (nexo causal e culpa), não há que se falar da responsabilidade de indenizar, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida nos termos em que proferida. 8. Preliminares de nulidade afastadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 186, 187, 927, 944, todos do Código Civil, bem como 2o, 4o, § 1o, inciso II, 6o, e 9o, inciso II, todos da Lei no 8.080/1990, sustentando que a realização de exames médicos de diagnóstico encerram obrigação de resultado. Aduz que, em razão de diagnóstico equivocado da rede pública de saúde atestando a doença de câncer de tireoide, se submeteu à cirurgia de tireoidectomia de urgência, sem qualquer necessidade, bem como desenvolveu quadro de depressão após a notícia da doença. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegação de que a realização de exames médicos encerram obrigação de resultado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009